Tribunal: TJDFT
Processo: 0740380-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740380-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA GUARA VISTORIA VEICULAR LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por em face de decisão proferida pelo Juízo de origem , nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, no, que indeferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos: I. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. No caso, a parte autora pretende a concessão de tutela provisória de urgência para que seja invalidada a auditoria suplementar e a decisão administrativa proferida em 05/11/2021, pelo Diretor Geral do DETRAN - DF, que obstam a continuidade do processo de credenciamento da autora para inspeção veicular. Em primeiro lugar, não há urgência ou emergência capaz de justificar a tutela provisória pretendida. Não há risco de perecimento do direito da autora ou ineficácia da decisão final, caso a tutela não seja deferida em sede de cognição sumária. Por outro lado, em relação à probabilidade do direito alegado, a autora alega que o DETRAN - DF teria extrapolado sua competência ao realizar exigências técnicas operacionais que não constam nos normativos do CONTRAN relacionada ao tema (resolução 466/2013). Ocorre que na auditoria suplementar, o DETRAN - DF apurou que há questões técnicas operacionais que impede o credenciamento (ordem de vagas em estacionamento e questões relativas ao fluxo de veículos dentro da ECV). Ao contrário do que alega a autora, o ato administrativo questionado foi motivado. Há motivação justamente nestas questões técnica operacionais. A questão não é a ausência de motivação, mas a razoabilidade ou não dos motivos, ou seja, se os motivos estão em conformidade com as instruções normativas dos órgãos competentes, em especial do CONTRAN. No caso, a Resolução n.o 466/2013, em seu artigo 4o, ao tratar dos documentos relativos à infraestrutura técnico-operacional, dispõe que o projeto deve evidenciar a "existência de local adequado para estacionamento de veículos, com dimensões compatíveis para realizar as vistorias de identificação veicular em áreas cobertas, possibilitando o desenvolvimento das vistorias de identificação veicular ao abrigo das intempéries, sendo vedado o uso de estruturas provisórias". Portanto, a questão técnica identificada pelo DETRAN - DF é compatível com a referida resolução, que exige local adequado para estacionamento de veículos. A discussão é técnica. Não há dúvida de que a autora tem o direito de demonstrar que possui adequada infraestrutura técnica. Todavia, o DETRAN - DF, em vistoria, a partir de análise técnica, considerou que a problemas técnico operacionais nas vagas, o que é mencionado na Resolução do CONTRAN. Diante da divergência apresentada pela autora em relação à vistoria técnica realizada pelo DETRAN - DF, será essencial dilação probatória, ou seja, realização de perícia técnica para apurar a adequação técnico operacional de sua infraestrutura. Ainda que a autora tenha providenciado parecer técnico para demonstrar que seu estabelecimento atende às normas técnicas para operação, o parecer técnico do DETRAN é em sentido contrário. Como os atos administrativos do DETRAN - DF gozam da presunção de veracidade (quanto aos fatos) e legitimidade (quanto ao direito), embora relativa, somente poderá ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário. Diante da divergência entre o parecer técnico produzido pela autora e a inspeção e vistoria técnica realizada pelo DETRAN-DF, será essencial e fundamental dilação probatória para dirimir a controvérsia. A prova pericial, a partir de perito indicado por este juízo, será essencial para apurar se o relatório técnico do DETRAN, de fato, tem razoabilidade em relação às questões técnicas operacionais e, principalmente, se as exigências, são fundamentais para a prestação de serviços de inspeção veicular. Antes de dilação probatória, não há como apurar qualquer probabilidade no direito alegado. Ao contrário do que sugere a autora, não há problema de competência, vício de motivação do ato administrativo ou inconformidade com atos normativos superiores, mas discussão se as exigências técnico operacionais do DETRAN - DF são compatíveis com o necessário para a prestação de serviços de inspeção veicular, pois a Resolução n.o 466 do CONTRAN faz expressa menção, embora de forma genérica, a questões técnico operacionais, que devem ser analisadas em cada situação concreta. A resolução do CONTRAN exige adequação técnico operacional, que o DETRAN-DF entende e considera inexistente no caso. Apenas perícia poderá evidenciar se o relatório do DETRAN - DF exige questões técnicas que não tem qualquer razoabilidade. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em discussão não admite transação. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2021 16:10:25. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito Narra, em síntese, que foi reprovada no processo de credenciamento de empresas do DETRAN/DF para vistoria veicular pelos seguintes motivos: “a) As vagas de estacionamento de pessoas com deficiência e de idosos tenham sido retiradas de área pública, o seu funcionamento inviabiliza o fluxo de veículos no interior da ECV, de modo que, se a vaga de pessoa com deficiência estiver ocupada, os demais boxes não poderão ser acessados. Assim como, se a vaga de idoso estiver ocupada logo em seguida, impedirá a saída do veículo destinado ao atendimento de pessoa com deficiência. b) As novas vagas de estacionamento, localizadas logo após os boxes 01 e 02, são de difícil acesso e de reduzida mobilidade, o que inviabiliza a movimentação nessa área quando os veículos estiverem posicionados em seus respectivos lugares. c) A disposição da vaga de estacionamento de idoso, seguida da vaga de estacionamento para pessoa com deficiência, seguida do box de veículo de pequeno porte, seguido do elevador e, por fim, o box destinado ao atendimento de pessoa com deficiência, tornam inviável a estrutura criada, uma vez que, caso algum dos espaços esteja ocupada, impossibilita o uso dos demais.” Alega que “a Resolução 466/2013 do CONTRAN que permitiu aos DETRANs o credenciamento de empresas, estabeleceu de forma taxativa os requisitos para o credenciamento de empresas, o que pode ser observado em seu artigo Capítulo II e Art. 4o” e que as questões pelas quais foi reprovada não encontram previsão legal tanto na Instrução de Serviço no 230/2021 do DETRAN/DF, quanto na Resolução 466/2013 do CONTRAN. Frisa que “não há na Resolução 466 qualquer menção quanto a ordem das vagas de garagem, ou ainda sobre como deve ser o fluxo dos veículos dentro da ECV e se houvesse, certamente a Comissão de Credenciamento teria feito a justificativa da negativa baseado em norma, o que não o fez, preferindo ficar silente mesmo após provocada em Recurso Administrativo” Sustenta que a urgência do pedido está no fato de que os efeitos da decisão agravada acarretam prejuízos diários ao agravante, que está com a empresa fechada, pagando custos diários de aluguel, funcionário, dentre outros, bem como está impedida de prosseguir com seu processo de credenciamento por um erro administrativo do DETRAN. Requer a tutela antecipada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para anular a auditoria suplementar e a decisão administrativa terminativa proferida em 05/11/2021 pelo Diretor-Geral do DETRAN/DF para que haja continuidade do processo de credenciamento em suas ulteriores fases. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. Em uma análise preliminar, entendo que não há como, no caso em análise, constatar a prática de ilegalidade ou abuso da administração que indicou problemas reais para o indeferimento que encontram guarida no art. 4o, inciso IV, alínea "a" da Resolução 466/2013 do Contran, ex vi: "Art. 4o Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal promoverão a habilitação da pessoa jurídica de direito público ou privado para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, mediante cumprimento dos seguintes requisitos: (...) IV - documentação relativa à infraestrutura técnico-operacional: a) projeto atual aprovado e registrado pelo Município e fotos atualizadas do estabelecimento identificando a existência de local adequado para estacionamento de veículos, com dimensões compatíveis para realizar as vistorias de identificação veicular em áreas cobertas, possibilitando o desenvolvimento das vistorias de identificação veicular ao abrigo das intempéries, sendo vedado o uso de estruturas provisórias. No caso de veículos pesados, com peso bruto total superior 4.536 Kg, as vistorias de identificação veicular poderão ser realizadas em área descoberta no pátio da empresa;" Nenhum reparo a fazer na bem fundamentada decisão do Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, ante a ausência da plausibilidade do direito pretendido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2021